Tribunal: TJDFT
Processo: 0700176-63.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal Reunida
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
O il. Patrono do requerente apresentou pedido de sustentação oral, em agravo interno, contra decisão monocrática do Il. Relator que negou processamento a mandado de segurança, o que deve ser indeferido. Conforme art. 51 do RITR (Resolução 20/2021 do ETJDFT) não há previsão de sustentação oral em agravo interno. "Art. 51. Os pedidos de sustentação oral serão apresentados, em formulário próprio, à secretaria do órgão julgador, até o início da sessão, ressalvada a regulamentação do TJDFT por ato normativo próprio. § 2o Será admissível a sustentação oral nas seguintes hipóteses: I - apelação criminal; II - recurso inominado; III - agravo de instrumento contra decisão que versar sobre providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; IV - mandado de segurança; V - revisão criminal; VI - habeas corpus; VII - pedido de uniformização de jurisprudência, nos termos do art. 98 deste Regimento". Desse modo, ao Dr. Advogado deverá ser fornecido link para acompanhar o julgamento, contudo sem possibilidade de sustentação oral.